Tribunal: TCU
Processo: 039.246/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1007/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 679/2018-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.1.1 e parcialmente implementada a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 679/2018-TCU-Plenário ; c) fixar prazo de 90 (noventa) dias para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) adote providências de forma cumprir a determinação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 679/2018-TCU-Plenário , nos termos do art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020; d) dar continuidade ao monitoramento do subitem 9.1.1 do Acórdão 679/2018-TCU-Plenário neste mesmo processo em atendimento ao contido no art. 4o, § 3o, inciso V, da Portaria Segecex 9/2020 com a redação dada pela Portaria Segecex 12/2020; e em e) encaminhar cópia desta deliberação e do inteiro teor do relatório de monitoramento de peça 35 à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 1. Processo TC- Processo 039.246/2020-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.